Tribunal: TJBA
Processo: 8071892-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8071892-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
RUBENS GONCALVES SANTOS CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

- Mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público, com pedido liminar, contra decisão judicial que indeferiu solicitação de certidão de antecedentes criminais do acusado, requerida como diligência probatória.

- O Impetrante alegou cerceamento à atividade probatória, sustentando violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da busca da verdade real e da celeridade processual.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para suprir diligência requisitada pelo Ministério Público, no caso, certidões de antecedentes criminais, diante da alegação de impossibilidade técnica de acesso aos sistemas disponíveis.

III. Razões de decidir

- Nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988, e do art. 1º da L. nº 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando não houver recurso com efeito suspensivo.

- A decisão judicial impugnada não é passível de impugnação por recurso específico, tampouco por correição parcial, conforme Emenda Regimental nº 08/2016 do TJBA.

- A Constituição Federal (art. 129, VIII), a Lei nº 8.625/1993 (art. 26), a LCE/BA nº 11/1996 (art. 92, IV) e o art. 47 do CPP conferem ao Ministério Público poderes próprios de requisição de diligências e documentos.

- A jurisprudência consolidada do STJ afirma que a intervenção do Judiciário só se justifica diante da demonstração inequívoca da inviabilidade de obtenção direta da prova: AgRg no RMS 57.474/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 11.10.2018.

- O Impetrante não comprovou a real impossibilidade de acesso aos sistemas internos, tampouco esgotou as vias administrativas para obtenção da certidão, inexistindo prova pré-constituída de direito líquido e certo.

- A decisão judicial está amparada no art. 156 do CPP, que atribui às partes o ônus da prova, e no art. 400, §1º, do CPP, que permite ao juiz indeferir provas impertinentes ou protelatórias.

IV. Dispositivo e tese

- Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A intervenção do Poder Judiciário para o cumprimento de diligência probatória solicitada pelo Ministério Público somente se justifica mediante demonstração inequívoca de impossibilidade técnica ou fática de obtenção direta da informação pelos meios próprios de requisição legalmente disponíveis. 2. A ausência de comprovação da inviabilidade de acesso direto aos documentos descaracteriza direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LXIX, 129, VI e VIII; CPP, arts. 47, 156 e 400, §1º; L. nº 12.016/2009, art. 1º; L. nº 8.625/1993, art. 26; LCE/BA nº 11/1996, art. 92, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RMS 57.474/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 11.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº.
8071892.75.2024.8.05.0000,
impetrado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E DENEGAR A ORDEM
,
pelas razões que se seguem:

Salvador, .